Tribunal: TJDFT
Processo: 0733871-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0733871-28.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: FABIO SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta dos autos a interposição de recurso extraordinário no ID 36094231 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO - CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM - IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação Declaratória com pedido de obrigação de fazer cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que possui direito à conversão do tempo em regime especial em comum. Argumenta que a Lei Federal no 8.213/1991 garante ao trabalhador em atividades especiais tanto o direito à aposentadoria com critérios temporais diferenciados, como o direito à conversão desse tempo especial em comum. Reitera que a Lei Complementar 51/1985, que estabelece o regime previdenciário do recorrente, embora tenha fixado tempo mínimo de contribuição e efetivo exercício em atividade especial, diferentemente das legislações citadas, foi omissa na fixação de critério de conversão do tempo especial em tempo comum. Contrarrazões apresentadas. 3. A controvérsia em questão consiste no exame do eventual direito da parte autora à conversão do tempo em regime especial em comum. 4. O autor, ora recorrente, é Delegado de Polícia Civil e, em relação ao ponto em questão, já existe regulamentação legal sobre a aposentadoria da sua carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do "funcionário policial", e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria. Tal situação afasta a incidência da tese indicada no recurso interposto, uma vez que não há omissão legislativa a amparar essa pretensão. 5. É certo que não é admissível a contagem de tempo diferenciada (celetista), conforme pretendido, porque há regulamentação disciplinadora específica e a carreira já é contemplada com redução de tempo de serviço necessário à aposentadoria, em reconhecimento de sua especialidade, não sendo possível a superposição de legislações distintas para a criação de uma nova situação, que, por sua vez, configuraria um privilégio não previsto em qualquer estatuto legal: redução maior do tempo de serviço necessário à aposentadoria, de uma categoria que já tem reconhecida sua situação especial. 6. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1371331, 07233156420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1401103, 07338712820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. DELEGADO DE POLÍCIA. APOSENTADORIA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO - CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM - IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 3. O embargante autor se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado sob a alegação da existência de omissão em relação ao entendimento do STF reproduzido em Tema de Repercussão Geral no 942 (RE 1.014.286). Ainda, discute sobre a aposentadoria especial e alega que a Lei Complementar 51/1985 é omissa na fixação de critério de conversão do tempo especial em tempo comum, além de prequestionar a matéria. Contrarrazões apresentadas. 4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso. 5. Além disso, o acórdão é expresso e claro em relação ao fato de que já existe regulamentação legal sobre a aposentadoria da sua carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para aposentadoria. 6. Ainda, a lei que o autor pretende ver aplicada, de número 8.213/1991, é mencionada no tópico 5 do acórdão recorrido, afirmando categoricamente que não é admissível a contagem de tempo diferenciada, porque há regulamentação disciplinadora específica e a carreira já é contemplada com redução de tempo de serviço necessário à aposentadoria, em reconhecimento de sua especialidade, não sendo possível a superposição de legislações distintas para a criação de uma nova situação. 7. Em outro julgado, assim se manifestou a 3a Turma Recursal: "A norma de regência estabelece os critérios para a aposentadoria com redução de tempo de serviço e contribuição para o servidor da carreira de policial. O regime próprio diferenciado leva em conta as características peculiares da carreira e a natureza do trabalho. A periculosidade é inerente à própria atividade desempenhada pelo profissional. Por outro lado, os servidores públicos, em geral, são submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras, e mesmo aqueles que desempenham atividades insalubres ou que imponham risco à integridade física, devidamente comprovadas por laudo circunstanciado, ainda estão sob a regra geral de tempo de serviço e contribuição, o que, em tese, justifica a possibilidade da conversão do tempo prestado em condições especiais em tempo comum. Todavia, outorgar a contagem de tempo diferenciado sobre um regime que já é diferenciado é privilegiar uma carreira, cuja distinção não encontra respaldo constitucional. 11. Ademais, ao contrário do que afirma a recorrente, não há omissão constitucional para aposentadoria especial para o policial civil. Nesse sentido: MI 6103 / DF Relator(a): Min. ROSA WEBER; Julgamento: 12/02/2014. Dessa forma, não se mostra possível a aplicação da tese firmada pelo STF em repercussão geral no RE 1.014.286/RG, tema 942, pois, como afirmado, a categoria possui regime próprio de aposentadoria, estabelecido em lei complementar, com critérios diferenciados de tempo de serviço e de contribuição para o servidor policial. Por conseguinte, o recorrente não tem direito à conversão em tempo comum do tempo prestado exclusivamente em atividade policial. (Acórdão 1407711, 07529058620218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 8. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes. 9. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. 10. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie. 11. Precedentes: (Acórdão 1401028, 07203805120218070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 13. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1421516, 07338712820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Proferida a decisão no ID 37588419 para negar seguimento ao recurso, a parte autora interpôs agravo ao Supremo Tribunal Federal (ID 38513899). Nesse contexto, a Excelsa Corte proferiu o seguinte despacho no ID 41228054: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário no 567110 e o Recurso Extraordinário no 1162672 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nos 26 e 1019, respectivamente) decidiu o seguinte: a) quanto ao Tema no 26: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 11/05/2011, e b) quanto ao Tema no 1019: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado. O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)(Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016)(Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso). Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (Grifei) Intimadas acerca do aludido despacho, as partes permaneceram inertes. Consoante registrado pelo Pretório Excelso, foi reconhecida a repercussão geral da matéria referente ao Tema n. 26, cuja tese é a seguinte: “O inciso I do artigo 1o da Lei complementar 51/1985 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988”. Quanto ao Tema n. 1.019, refere-se ao direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nos 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade. Apesar do reconhecimento da repercussão geral, aguarda-se julgamento para fixação da respectiva tese. Nessa seara, haja vista a determinação do Supremo Tribunal Federal para que sejam aplicados à hipótese os citados Temas, e considerando a existência de controvérsia ainda não decidida sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.019/STF), deve ser considerada a disposição do diploma processual civil que estabelece a necessidade de sobrestamento do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC/2015, fica o presente recurso sobrestado (Tema n. 1.019). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente